Tribunal: TCU
Processo: 039.325/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18778/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, e 201 do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 039.325/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilvan Silva Carvalho (XXX.461.683-XX); Ildo Raimundo da Rosa (XXX.099.069-XX); Maria Mafalda Ramos (XXX.035.462-XX); Vanderlei Fontes Ferreira (XXX.403.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar legal a aposentadoria da sra. Maria Mafalda Ramos e determinar o registro do respectivo ato; 1.7.1. determinar o sobrestamento dos atos relativos aos srs. Gilvan Silva Carvalho, Ildo Raimundo da Rosa e Vanderlei Fontes Ferreira até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, nos termos do Acórdão 1511/2021-TCU-Plenário , subitem 9.2.